Tribunal: TJDFT
Processo: 0721935-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721935-15.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDO RIBEIRO GONCALVES RECORRIDO: WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTONOMIA DO CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRERROGATIVAS AFETAS À EMPRESA RECUPERANDA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com a pretensão de concessão do benefício da gratuidade de justiça, tornando-se prejudicada a análise da matéria em face da ocorrência de preclusão lógica. 2. Considerando que a planilha de débito homologada pelo juízo responsável pelo cumprimento de sentença referente à obrigação principal adotou o valor da condenação para os fins do art. 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, em razão de a ré estar em processo de recuperação judicial, não é possível utilizar esse valor como base para o cálculo da verba sucumbencial imposta ao autor, uma vez que tal verba possui natureza autônoma em relação à obrigação principal. 3. Em que pese tenha o agravante que se submeter aos efeitos da recuperação judicial da ré para recebimento de seu crédito, não há como, a partir da incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, condicionar o pagamento dos honorários sucumbenciais a que foi condenado ao recebimento do valor a que tem direito. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 525, § 1o, inciso V, 833, ambos do Código de Processo Civil, alegando que os valores penhorados possuem caráter alimentar, razão pela qual são impenhoráveis. Requer a liberação imediata da conta e dos valores retidos. Argumenta que, no caso em tela, há excesso de execução, sendo que os valores pleiteados pelo exequente são impraticáveis. Defende a limitação da penhora a 30% dos seus rendimentos. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJSP, TJRS e STJ para demonstrá-lo. Pugna, por fim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 525, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “os valores indicados pelo agravante não podem ser considerados para fins de cálculo da verba sucumbencial a que foi condenado, porque o valor do crédito apurado no cumprimento de sentença objeto dos autos n. 0722971-65.2020.8.07.0001, foi homologado naqueles termos para possibilitar a habilitação do crédito junto ao processo de recuperação judicial da pessoa jurídica. Em outras palavras, o valor da condenação a que se refere a decisão de ID 194293853, dos autos 0722971-65.2020.8.07.0001, acima transcrita, foi apurado, para os fins do disposto no art. 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005 (...) não restou demonstrado o excesso tal qual alegado pelo agravante e tampouco razões para alterar o entendimento adotado pelo magistrado de origem.” (ID 76441492). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). De igual modo, o recurso também não merece seguir no que tange a apontada ofensa ao artigo 833 do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, já decidiu a Corte Superior que "A simples transcrição de ementas, sem o necessário cotejo analítico, é insuficiente para comprovar dissídio jurisprudencial, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça." (REsp n. 2.238.709/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025). No que concerne ao pedido de concessão de tutela antecipada, nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Frise-se que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário, nos termos do artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, visto que tal medida deve guardar correspondência com o objeto recursal, ou seja, com a providência jurisdicional apta a ser alcançada com o êxito do apelo constitucional. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91